Tribunal: TJBA
Processo: 8062853-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062853-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO MACEDO, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, CRISTIANO GASPERONI

AGRAVADO: DIANA CERQUEIRA MEDEIROS

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL DE MELO DORNELAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CORRESPONSÁVEL SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE EMPRESA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO RECUPERACIONAL. LEGITIMIDADE. SÚMULA 581 DO STJ. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL À COOBRIGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É legítimo o prosseguimento da execução em face de corresponsável solidária que não integra o processo de recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 1.º, da Lei n.º 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ, não se aplicando à referida empresa os efeitos suspensivos dos atos executivos.

2. O reconhecimento da solidariedade na sentença exequenda autoriza a cobrança integral da dívida de qualquer dos devedores.

3. Ausentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8062853-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
, e como agravada
DIANA CERQUEIRA MEDEIROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora, restando
prejudicado o Agravo Interno
interposto nos autos.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25